Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-41.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. FALTA DE PROVAS E ATIPICIDADE. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DECLARANTE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. TIPICIDADE EVIDENCIADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perguntas feitas pela defesa quando estas não forem pertinentes ao deslinde da questão e não verificado prejuízo.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume especial relevo, na medida em que as condutas são, geralmente, praticadas no ambiente doméstico, sem a presença de testemunhas.
3. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime, não restando caracterizada qualquer causa capaz de excluir a tipicidade ou culpabilidade em prol do recorrente, a condenação é medida que se impõe.
4. Sendo a ameaça crime formal, que se consuma quando o mal injusto e grave a ser causado é exteriorizado e chega a conhecimento da vítima, incabível o exame da real intenção do agente.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.